Tribunal: STF
Processo: Rcl 55235
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Balneário Camboriú em face de decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão agravada (eDOC 8):



    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Balneário Camboriú, em face de acórdão o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5019872-38.2021.8.24.0000, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual cujo objeto é a internação compulsória de Hernani Emanoel Machado - parte obra beneficiária. 



    Afirma que a tutela de urgência foi deferida e o ente municipal reclamante arca com as despesas e custos decorrentes da internação compulsória. Em contestação, o Município de Balneário de Camburiú “apresentou ao Juízo de origem a legislação estadual e federal que indica a competência do Estado de Santa Catarina em promover as internações compulsórias no território catarinense, requerendo a inclusão do Ente Estadual no polo passivo” (eDoc 1, p. 2). Alega-se que no julgamento da apelação o pleito foi indeferido. 



    O recurso extraordinário que se seguiu teve seguimento negado, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em consonância com o Tema 793 da repercussão geral. Inconformado, o reclamante interpôs o recurso de agravo interno, o qual foi desprovido (eDOC 1, p. 5).



    Sustenta-se, em suma, que ao assim decidir a autoridade reclamada “não analisou a legislação apresentada, limitando-se a reiterar a tese de que a saúde é de responsabilidade solidária de todos os Entes Federados. Contudo, deixou de definir as atribuições de cada ente público administrativamente no SUS” (eDoc 1, p. 6). 



    Entende-se que o paradigma não trata de litisconsórcio facultativo e sim de litisconsórcio necessário, de modo que a parte poderia ajuizar ação em face de qualquer ente público e que cabe ao Juízo “o orientar o autor a identificar o Ente financeiramente responsável pela obrigação e ocorrendo a emenda a inicial, incluir o Ente no polo passivo, mesmo que isso acarrete modificação da competência” (eDoc 1, p. 14). 



    Considera-se, por fim, que o Tribunal de origem, distanciando-se do que firmado no julgamento do processo paradigma, não efetuou o direcionamento do cumprimento da obrigação de acordo com as regras de hierarquização e repartição do SUS. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A Reclamação tem especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    Confira-se, exemplificativamente:



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29.373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 



    No caso dos autos, aponta-se como paradigma o julgamento proferido no Tema 793 da repercussão geral. 



    Ao apreciar o RE 855178 ED, processo piloto do referido tema, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    A parte reclamante sustenta malferido o paradigma calcada no entendimento de ser da competência do Estado de Santa Catarina o fornecimento do tratamento pleiteado nos autos – internação compulsória -, consoante tese consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793). Desse modo, “caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da Ente Estadual no polo passivo da ação, e no caso, se deu a internação em instituição privada, por força de liminar, nessas condições, se torna serviços não padronizados no SUS, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)” (eDoc 1, p. 29). 



    Não indica, porém, como ocorre nas demandas referentes à assistência farmacêutica, a legislação específica em que o ente seria, conforme a repartição de competência, responsável pelas internações, apenas colacionando algumas decisões judiciais (uma das quais exclui o Estado e mantém apenas o município no polo passivo). 



    Assim, fazendo o cotejo analítico do paradigma com o ato reclamado, concluiu-se não haver relação de estrita pertinência. A declaração de necessidade de se incluir no polo passivo da demanda subjacente ente estadual diante de internação compulsória de paciente em instituição privada por força de liminar não está contida no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, Rcl 53036, rel. Min. Rosa Weber, j. 02.06.2022.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.”



    No presente recurso, a parte agravante repisa o entendimento de que, “no âmbito de Santa Catarina, é do Estado de Santa Catarina a responsabilidade pelas internações compulsórias, se utilizando das Políticas Públicas no SUS.” (eDOC 12, p. 8).



    Assevera-se que a autoridade reclamada, ao apreciar o caso, não realizou a análise da legislação pertinente, da qual se conclui a responsabilidade do Estado de Santa Catarina em arcar com as obrigações decorrentes de internação compulsória no Estado (eDOC 12, p. 11).



    Aduz-se que “a tese firmada no Tema [793] abarca todas as ações prestacionais de saúde, de modo que não se pode ignorar a integração da política da saúde mental, em que um dos tratamentos mais visados é a internação psiquiátrica” e destaca que o que se requer mediante a presente ação é que “se seja definido que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina efetue a análise da legislação pertinente, identificando o Ente responsável pelo fornecimento de internações no âmbito do SUS Municipal e Estadual, incluindo-o no polo passivo caso não integre a demanda, para posterior ressarcimento como preconiza o Tema 793” (eDOC 12, p. 17).



    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que em 11 de abril de 2023, o Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 1366243, paradigma do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral, em que se discute a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, proferiu decisão determinando a suspensão nacional dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão nele versada. Destaco o seguinte trecho da referida decisão:



    “Perceba que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. 



    Esse também foi o quadro que levou o Min. Luiz Fux, na qualidade de Presidente do Supremo Tribunal Federal, a afetar este recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral, em que será examinada, como mencionado, a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 



    A síntese da questão controvertida, embora corretamente delimitada diante do quadro processual que chegou ao Supremo Tribunal Federal, pode induzir o intérprete a concluir equivocadamente que se trata de mera discussão acerca da competência de ramos da Justiça ou sobre a legitimidade processual da União. 



    Seria um equívoco que esta Corte percebesse a matéria apenas nesses termos, desconsiderando a rede de relações e estruturas federativas que enfeixam a concretização do direito fundamental à saúde, no qual o Poder Judiciário em regra desempenha função apenas lateral, usualmente deflagrada por conta de aspectos pontualmente defeituosos de uma política pública abrangente. 



    Noutros termos, essa controvérsia, profunda em suas origens e sistêmica em suas consequências, não será resolvida apenas com uma decisão judicial. Pelo contrário, o próprio dissenso engendrado pelo julgamento do Tema 793 evidenciou que dilemas estruturais dessa natureza dificilmente são solucionados pela atuação jurisdicional, ainda que bem intencionada. 



    É importante recordar que não estamos a falar aqui em simples interpretação de normas jurídicas ou distribuição de competências judiciais. Há uma política pública a ser aperfeiçoada, em processo que se mostre verdadeiramente estruturante. 



    Nessa linha, o enfrentamento adequado do tema impõe abordagem que contemple todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde. 



    Não basta afirmar quem é responsável pela entrega do medicamento e deve compor o polo passivo em ação judicial, mostra-se imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária. 



    É disso que trata este Tema de Repercussão Geral. Antes, porém, de deflagrar as providências processuais que viabilizarão o tratamento abrangente da matéria, é imperioso estancar o atual quadro de instabilidade processual, que se traduz em indesejável insegurança jurídica. 



    Assim, surge imprescindível a determinação da suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nos termos do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. 



    Todavia, diante da complexidade e sensibilidade do tema, eventual ordem de suspensão do andamento processual nas instâncias ordinárias de todos os feitos sobre a temática poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde dos pacientes, de modo que é recomendável apenas a suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos moldes já implementados por esta Corte no tema 1.199 da repercussão geral (ARE-RG 843.979, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2022). 



    Assim, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. 



    Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau e às Turmas Recursais de Juizados Especiais deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa. 



    Comunique-se o Ministro Relator do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 14, do Superior Tribunal de Justiça, acerca desta decisão. 



    Oficie-se à Ministra da Saúde, Nísia Verônica Trindade Lima, com cópia desta decisão, para que Sua Excelência preste as informações técnicas sobre o tema que reputar pertinentes.



    Publique-se. Intimem-se.” (RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.4.2023; grifei)



    Destaco, ademais, que, ao apreciar pedido de Tutela Provisória Incidental no RE 1366243, requerido pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, pela qual, diante do julgamento do IAC 14 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, requereu-se a fixação de orientação de que “é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos e prestação de obrigações de saúde, até que haja decisão final do Tema 1232/RG”, o Ministro Gilmar Mendes, em 17.4.2023, deferiu em parte a medida pleiteada, mantendo as determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. A decisão foi referendada pela Plenário em 18.4.2023. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada. “RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.4.2023, grifei)



    Como se verifica, ao determinar a suspensão geral dos processos nos autos do RE 1366243, esta Corte elasteceu a abrangência da matéria originariamente encampada pelo Tema 1234 para, além da discussão acerca da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, “aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária”. 



    A decisão destacada, ao elastecer a abrangência da matéria objeto do Tema 1234, foi específica em incluir na discussão os “processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral”, determinando o sobrestamento do recursos especiais e extraordinários que tratam da questão até o julgamento definitivo do RE 1366243.



    No caso dos autos, a irresignação recursal e a superveniência das decisões proferidas no RE 1366243 me permitem reanalisar o feito e chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.



    Verifico que o acórdão reclamado, ao negar provimento ao agravo interno da decisão que inadmitiu o extraordinário, assim delimitou a matéria em questão (eDOC 4, p. 250-257):



    “Em apertada síntese, sustenta o agravante que, ao contrário do que constou no decisum recorrido, o acórdão objeto de recurso extraordinário deixou de aplicar a tese cristalizada no RE n. 855.178/SE - Tema 793/STF, na medida em que entendeu que a presença da União e do Estado de Santa Catarina no processo seria facultativa.



    Nessa toada, infere que, quando o órgão julgador originário permitiu a tramitação da demanda contra o ente público municipal sobre assuntos de competência da direção nacional do SUS, sem a presença da União, acabou por divergir da orientação dos demais colegiados do país, especialmente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como contrariando os arts. 196 e 197 da CF.



    Em que pese o esforço argumentativo, a tese articulada pela parte agravante não merece prosperar.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos no recurso-piloto acoimado (RE n. 855.178/SE ED - Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal sedimentou o seguinte entendimento: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 



    Noutra dicção, a teor do aludido precedente obrigatório, é possível afirmar que há solidariedade obrigacional entre os entes federativos em questões relacionadas às ações e aos serviços de saúde, sendo permitido ao paciente escolher quem irá compor o polo passivo da demanda, isolada ou conjuntamente. No entanto, impõe-se à autoridade judicial a verificação, conforme as normas de organização e funcionamento do SUS, do ente responsável pelo custeio da obrigação e a adoção das medidas processuais pertinentes caso este não componha o polo passivo.



    (...)



    Denota-se, então, que o acórdão objeto do reclamo extraordinário, ao determinar a manutenção do ente municipal no polo passivo da demanda, não destoou da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Em que pese a presente reclamação invoque como paradigma unicamente o Tema 793 da sistemática da repercussão geral, constata-se que a presença da discussão acerca da solidariedade entre os entes federativos e sobre a liberdade do paciente de escolher qual deles irá compor ao polo passivo da manda revelam a existência da relação de aderência estrita entre a matéria objeto da presente reclamação e aquela versada no tema de repercussão geral invocado, o qual foi, em parte, encampado pelo Tema 1234 da repercussão geral. O quadro é suficiente a viabilizar o processamento desta ação, além de impor a adequação do que decidido nestes autos ao entendimento então fixado no novo paradigma de repercussão geral.



    Diante disso, reconsidero a decisão agravada e julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do RE 1366243, paradigma do Tema 1234 da sistemática da repercussão geral. 



    Ressalto, outrossim, que a presente decisão em nada interfere na vigência de eventual decisão que tenha determinado o fornecimento do tratamento postulado pela parte autora, caso ainda se faça necessário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente